Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-83.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005603-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RAFAEL GLORIA FERREIRA - CPF: 058.679.841-25 (ADVOGADO), BARBOSA & SENA LTDA - ME - CNPJ: 12.160.327/0001-00 (AGRAVADO), EDIMILSON FREITAS BARBOSA - CPF: 065.807.236-61 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que determinou a apresentação de nova planilha de cálculo excluindo os encargos contratuais incidentes após o ajuizamento da execução. A agravante pleiteia a aplicação integral dos encargos pactuados, incluindo juros remuneratórios, até o efetivo pagamento da dívida, conforme previsão contratual e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais pactuados, especialmente os juros remuneratórios, podem incidir após o ajuizamento da execução até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de inadimplemento contratual, os encargos remuneratórios pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando ao ajuizamento da ação executiva (
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR).

A mora contratual, nas obrigações com vencimento certo, configura-se de forma automática (
ex

re
), conforme o art. 397 do Código Civil, legitimando a incidência dos encargos da inadimplência desde o vencimento até a quitação integral.

A manutenção dos encargos previstos na Cédula de Crédito Bancário respeita o equilíbrio contratual e garante que o credor não arque sozinho com os efeitos da inadimplência, preservando a função econômica da operação financeira.

A decisão de origem, ao determinar o recálculo da dívida com exclusão dos encargos contratuais após o ajuizamento, divergiu da orientação dominante, o que enseja sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da execução.

A mora nas obrigações líquidas e certas constitui-se automaticamente no vencimento, legitimando a incidência dos encargos da inadimplência desde então.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 30.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravante

(s):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

BARBOSA & SENA LTDA - ME
.

Agravado

(s):

BARBOSA & SENA LTDA - ME
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de
B
usca e
A
preensão
, convertida em Execução (autos
nº 1004368-05.2018.8.11.0040
)
, ajuizada em face do
EDIMILSON FREITAS BARBOSA e BARBOSA & SENA LTDA - ME,
determinou a apresentação de nova planilha de cálculo, sem incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação dos encargos contratados até o efetivo pagamento da dívida, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citando precedentes recentes em que se reconhece tal direito em hipóteses semelhantes.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão submetida à apreciação recursal trata da possibilidade de incidência dos encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios pactuados, após o ajuizamento da execução de título extrajudicial até o efetivo pagamento da dívida.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, admite-se a cobrança dos encargos remuneratórios pactuados até o efetivo pagamento da dívida, afastando-se a limitação ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do aludido diploma legal. Precedentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.

4.
Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e
não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024.)

A jurisprudência desta Corte também acompanha tal orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Cáceres, proferida em sede de execução de título executivo extrajudicial, que determinou a atualização do débito com base no INPC e juros moratórios de 1% ao mês, afastando os encargos pactuados no contrato. A agravante sustenta que a decisão compromete a segurança jurídica e desconsidera a continuidade da obrigação até o efetivo pagamento, requerendo a aplicação dos encargos contratuais conforme previsto nas cédulas de crédito bancário anexadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento da execução ou até o efetivo pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora nas obrigações contratuais com vencimento certo é
ex

re
, sendo dispensada a interpelação judicial ou extrajudicial, conforme art. 397 do Código Civil. Assim, os encargos decorrentes do inadimplemento passam a incidir a partir do vencimento da obrigação.

O STJ firmou entendimento de que os encargos contratuais devem incidir durante todo o período de inadimplemento, até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a propositura da ação executiva
(
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

A mora é constituída automaticamente no vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil, legitimando a incidência dos encargos da inadimplência desde então. (N.U 1035611-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Na hipótese dos autos, a planilha apresentada pela cooperativa agravante observa o pactuado na Cédula de Crédito Bancário
n. 847059
, com aplicação dos juros remuneratórios de 0,79% ao mês (capitalizados mensalmente) e moratórios de 1% ao ano, com a incidência até a data do efetivo pagamento, conforme demonstra o cálculo datado de 11/06/2024.

Com efeito,
a manutenção das cláusulas pactuadas, inclusive no que se refere à remuneração do capital emprestado, assegura a integridade da relação obrigacional e garante que o credor não suporte sozinho os efeitos da inadimplência, preservando o equilíbrio contratual e a função econômica da operação financeira
.

Assim, a
o determinar o recálculo da dívida sem considerar os encargos contratados após o ajuizamento, o juízo de origem contrariou a orientação jurisprudencial dominante, o que impõe a reforma da decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a possibilidade de incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025